Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-52.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
09/05/2022
Número: 0600778-52.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 08/02/2022
Processo referência: 0600778-52.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600778-
52.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Edson Serpa
Dangui, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou, com fundamento no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento do valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), ao Tesouro
Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia 06/10/2020, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento.
(Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Edson Serpa Dangui, candidato a vereador, pelo
Partido Verde - PV de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque o requerente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, a obrigatoriedade de declaração
de despesas e de identificação de doador, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob
pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas; outra
irregularidade é referente às despesas do candidato com combustíveis vez que houve
descumprimento do art. 35, §6º, "a", art. 35, §11, e art. 53, I, "g", da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão da origem das
receitas recebidas, e de gastos irregulares de recursos de campanha, tratando-se, assim, de vício,
substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDSON SERPA DANGUI VEREADOR
(RECORRENTE)
REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
EDSON SERPA DANGUI (RECORRENTE)
REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
405
07/05/2022 10:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.671

RECURSO ELEITORAL 0600778-52.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON SERPA DANGUI VEREADOR
ADVOGADO: REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA - OAB/PR72489-A
RECORRENTE: EDSON SERPA DANGUI
ADVOGADO: REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA - OAB/PR72489-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, §
5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir
a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser
Num. 42953405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja
de propriedade do filho do recorrente, este fato não
afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º,
§ 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para
inclusão de veículos a serviço da campanha, não
declarados originariamente, consoante a expressa
dicção do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas
para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Edson Serpa
Dangui nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42877601), em que houve a
determinação, com fundamento no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de recolhimento do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção
monetária desde o dia 06/10/2020.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42877618), aduzindo, em síntese, que: i) os
documentos anexados revelam a regularidade das contas e foram juntados aos presentes autos
de prestação de contas, comprovando a identificação do doador; ii) que a diligência oportunizada
ao candidato para corrigir a prestação de contas apresentada se refere apenas às notas fiscais
lançadas pelo posto de combustível, visto que a falha na ausência de juntada de o contrato de
cessão de veículo automotor não foi objeto da diligência para saneamento constante no relatório;
iii) a ausência de apontamento da referida falha no primeiro relatório, único momento em que a
parte pode manifestar-se nos autos, desembocou na desaprovação de suas contas por falha
sanável, sem ter sido oportunizado a correção, acarretando a nulidade por violação aos princípios
da ampla defesa e contraditório; iv) identificou-se que a irregularidade se trata de falha na juntada
Num. 42953405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

do referido documento de cessão de veículo automotor, veículo este de propriedade do filho do
prestador de contas, que havia realizado a cessão em doação por valor estimado conforme
documentação juntada (contrato, documento do veículo e CNH do proprietário anexos); v) os
documentos fiscais juntados pelo setor técnico identificam ser o veículo Sandeiro, placa ATY-
1029, de propriedade de Edson Amélio Serpa Dangui, o veículo utilizado na campanha do
prestador de contas,; vi) requer a Vossa Excelência o saneamento da nulidade apontada, ante a
ausência de anotação anterior para correção do apontado erro sanável por diligência, juntado no
presente ato, consubstanciado pelo princípio da Verdade Real, do Contraditório e Ampla Defesa;
vii) foi localizado o comprovante físico da transação bancária de doação, em que se comprova a
origem do recurso ser do prestador de contas; viii) requer o recebimento dos documentos anexos
e a apreciação dos documentos juntados em sede de Embargos de Declaração, com a
consequente aprovação das contas com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42893738).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve a publicação no DJE em 03/02/2022, da sentença proferida em
sede de embargos declaratórios e tendo as razões sido protocoladas em 07/02/2022 (id.
42877618), observo que o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas pelo juízo a quo em razão do recebimento de recursos de origem não
identificada e da realização de gastos com combustíveis sem o correspondente registro de
despesas com locação/cessão de veículos, publicidade com carro de som, ou com geradores de
energia.

Da marcha processual, observa-se que, inicialmente, o candidato não foi intimado
do relatório preliminar, tampouco do parecer conclusivo da Unidade Técnica.

A sentença (id. 42877573) julgou desaprovadas as contas, com a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia apontada como irregular. Em sede de embargos
declaratórios, o candidato alegou a nulidade por cerceamento de defesa.

O Juízo de 1º grau acolheu os embargos e determinou o retorno dos autos ao prazo
para manifestação sobre o relatório preliminar, com escopo no art. 63 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

O candidato se manifestou (id. 42877590) e juntou documentos.

Num. 42953405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

Sobreveio novo parecer conclusivo e manifestação do MPE, ambos pela
desaprovação das contas.

Foi proferida nova sentença (id. 42877601).

Em sede de embargos declaratórios (id. 42877608), o recorrente juntou instrumento
particular de cessão de uso de veículo com equipamento de sonorização externo, comprovante
de depósito com a identificação do doador, bem como recibo eleitoral – via doador. Referidos
embargos foram rejeitados.

Após, o candidato protocolizou recurso eleitoral (id. 42877618) e juntou documentos
.

Dessa forma, o candidato está, neste momento processual, insurgindo-se
da sentença de 1º grau (id. 42877601), segundo a qual:

No caso dos autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como regular e, assim,
aprovada.
De logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, a obrigatoriedade de declaração de despesas e de identificação de doador, de
modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais.
Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração
de receitas e de despesas especificadas, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas.
(...)
Muito embora o prestador de contas tenha tido a oportunidade de sanar a irregularidade, deixou
de complementar a documentação referente ao valor recebido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
no dia 06.10.2020, sem a identificação do CPF da contraparte no extrato bancário, e que
representa a totalidade dos recursos financeiros declarados na prestação de contas. Destaca-se
ainda que o apontamento do prestador para o demonstrativo ID 66991846 não é suficiente para
demonstrar a origem do recurso, considerando que as informações contidas em tal documento
são declaradas pelo próprio prestador de contas.
Outra irregularidade é referente às despesas do candidato com combustíveis. Houve
descumprimento do art. 35, §6º, “a”, art. 35, §11, e art. 53, I, “g”, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
(...)
Como não foram apresentadas informações a respeito de geradores de energia, nem sobre
eventos de carreata, com a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento, e tampouco foram declarados veículos a serviço da campanha, decorrentes de locação
ou cessão temporária, com o respectivo relatório sobre os combustíveis adquiridos para esse
fim, as despesas com combustíveis realizadas não podem ser consideradas gastos eleitorais,
de modo a configurar falha que também enseja a desaprovação das contas.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até mesmo por
desídia do próprio candidato, que não comprovou documentalmente a origem do recurso
recebido e a regularidade de gastos com combustíveis, resta impossibilitada a aferição da
regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas
apresentadas.
Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão da origem das
Num. 42953405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

receitas recebidas, e de gastos irregulares de recursos de campanha, tratando-se, assim, de
vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato.
Ante o exposto, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas do candidato
EDSON SERPA DANGUI, relativa à campanha eleitoral de 2020, e DETERMINO, com
fundamento no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento do valor de R$
5000,00 (cinco mil reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária,
desde o dia 06/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento.

Pois bem.

Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:

a) Apresentação de comprovante de doação financeira em sede recursal:

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]

No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral (id. 42877555) detectou o recebimento de R$ 5.000,00 sem a identificação do
CPF/CNPJ do doador no extrato bancário de campanha.

No presente caso, oportunizado momento para manifestação, o recorrente não
demonstrou a contento a origem dos recursos financeiros doados para campanha.

Em sede recursal, apresentou o comprovante bancário de depósito contendo o CPF
Num. 42953405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

do doador.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo.
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
(...)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º
do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento
da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]

Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral no prazo estipulado está sujeito à preclusão e que
somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.

Inclusive o § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte
sanar as inconsistências, mas sempre "tempestivamente".

Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.

Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
Num. 42953405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021].

Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de contas,
conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

In casu, o recorrente apresentou o comprovante necessário à comprovação da
origem dessa receita de campanha apenas em sede recursal, consubstanciado no comprovante
bancário de depósito com identificação do CPF do doador.

Argumentou que “(...) após a realização de buscas aos arquivos de campanha, foi
localizado o comprovante físico da transação bancária de doação, em que comprova-se a origem
do recurso ser do prestador de contas” - id. 42877618.

Entretanto, a apresentação tardia de tal documento resulta no não conhecimento do
mesmo para fins de julgamento das contas.

Dessa forma, uma vez que a apresentação de documento extemporâneo não é
admitida, a irregularidade permanece.

Todavia, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em processos de
prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, válido para as eleições
2020, de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº 0600260-74.2020.6.16.0001, julgado em
01/12/2021).

Nessa toada, recebo o documento para afastar, tão somente, a determinação de
recolhimento ao Erário, não se revelando apto para elidir a irregularidade configurada neste
tópico.

Portanto, permanece a irregularidade de recebimento de doação financeira sem a
devida identificação do CPF/CNPJ do doador, motivo pelo qual a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

b) Existência de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de veículo ou
termo de cessão de uso:

No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral (id. 42877555) detectou despesas com combustíveis sem o devido registro de
despesas com locação/cessão de veículos, publicidade com carro de som, ou com geradores de
Num. 42953405 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

energia.

Em sede recursal, o candidato afirmou que utilizou veículo do seu filho em toda a
campanha e que o veículo abastecido é de propriedade daquele, tendo juntado o instrumento
particular de cessão de uso gratuito de veículo e o CRLV do veículo (id. 42877622). Pugnou,
ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Importa observar que, conquanto o veículo utilizado em campanha seja pertencente
ao filho do candidato, este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à
cessão na prestação de contas. É o que dispõe o artigo 7º, §6º, inciso III e §10 e artigo 60, §4º e
§5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2017, confira-se:

Art. 7º (...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de bens móveis,
limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo. (grifo nosso)

Nesse sentido, esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE REGISTRO DE CESSÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 17% DAS RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório o registro do valor da
operação relativa à cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Num. 42953405 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

5. Na espécie, a omissão de registro de cessão de automóvel próprio representa 17% do
total de receitas da campanha eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa aplicada na sentença,
mantendo-se a desaprovação das contas.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-71.2020.6.16.0098, ACÓRDÃO n 59671 de
21/09/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo
DJE, Data 24/09/2021, não destacado no original]

Ademais, verifica-se que o candidato usou recursos movimentados nas contas de
campanha para efetuar o pagamento dos referidos gastos e se utilizou de veículo não declarado
originariamente, o que também configura violação ao disposto no artigo 35, §§ 6º e 11 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; (grifo nosso)

Assim, da legislação acima mencionada, depreende-se que o candidato não poderia
ter usado dinheiro de campanha para abastecer veículo não declarado originariamente na
prestação de contas.

Cumpre salientar, também, que do dispositivo retromencionado depreende-se que a
legislação veda expressamente a retificação das contas para incluir veículo não declarado
inicialmente. Ou seja, mesmo retificando as contas, a irregularidade consubstanciada em
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia permanece.

Nesse contexto, é oportuno salientar que, não obstante o valor correspondente aos
gastos irregulares com combustíveis seja de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), neste caso
não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas, pelo fato de existir outra irregularidade grave nas contas, suficiente para
desaprovação.

Portanto, a insurgência do recorrente não procede neste tópico.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), relativa à receita identificada a destempo, mantendo-se a sentença no
que tange à desaprovação das contas.

Num. 42953405 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600778-52.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020
EDSON SERPA DANGUI VEREADOR, EDSON SERPA DANGUI - Advogado do RECORRENTE:
REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA - PR72489-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953405 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710564634500000041926181
Número do documento: 22050710564634500000041926181